Tribunal: TJDFT
Processo: 0741086-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. RECUSA INJURÍDICA DA SEGURADORA. MORA EX RE. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por FATOR SEGURADORA S.A. contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0715271-67.2022.8.07.0001, que rejeitou a impugnação apresentada pela executada, sob o fundamento de que os juros de mora deveriam incidir desde a recusa injustificada da seguradora em adimplir a indenização securitária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examina-se o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a obrigação de pagar quantia certa decorrente de contrato de seguro de responsabilidade civil, bem como a alegação de excesso de execução formulada pela seguradora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatada nos autos a existência de notificação prévia e recusa formal de cobertura pela seguradora, configura-se a mora ex re, nos termos do art. 397 do Código Civil, porquanto o inadimplemento decorre do descumprimento direto da obrigação contratual, independentemente de citação judicial.
4. Nessas hipóteses, os juros moratórios incidem desde a data da recusa injurídica, e não da citação.
5. Inexistindo irregularidade na memória de cálculo apresentada pela exequente e estando correta a fixação do termo inicial dos juros de mora, não há falar em excesso de execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “Nos contratos de seguro de responsabilidade civil, comprovada a recusa injustificada da seguradora em efetuar o pagamento da indenização, a mora configura-se ex re, sendo devido o cômputo dos juros moratórios a partir da data da recusa, e não da citação.”